Tribunal: TJMT
Processo: 0002731-40.2016.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002731-40.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA - CPF: 034.370.421-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A visando reformar a sentença, de Id. 205537041, proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0002731- 40.2016.8.11.0029, movida em face de CRISTIANE DOS SANTOS ROCHA, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 487, II, do CPC (prescrição). Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, de Id. 205537047, o recorrente sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da apelada s e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, pela ocorrência da prescrição, dão firme sustentação à sentença e justificam a sua manutenção, já que a demanda foi distribuída a mais de oito anos e até o momento não ocorreu a citação do réu.

Preliminarmente, saliento que no Id.81505979 - Pág. 113, o Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo essa sentença sido desconstituída no Acórdão de Id. 87680958, uma vez que a parte autora não teria sido intimada para se manifestar acerca da prescrição.

Sendo assim, os autos retornaram à 1a instância, momento que a parte autora pleiteou a citação no endereço R. Garibaldi, N° 1592 - Jd Tropical II, Canarana - MT, 78640-000, conforme manifestação de Id. 205536989, no entanto, a tentativa de citação restou infrutífera, nos termos da certidão de Id. 205537001.

Sobreveio manifestação de Id. 205537013 da parte autora pleiteando a citação em novo endereço, a qual também restou inexitosa (Id. 2055370210).

Na sequência, houve novo pedido de tentativa de citação em endereço diverso, o qual restou infrutífero (Id. 205537032).

O banco apelante pleiteou a pesquisa nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, pleito este indeferido pelo Juízo
a quo
uma vez que já foram realizadas as buscas de endereço nos mencionados sistemas, e, na oportunidade o Juízo a quo intimou a parte autora para se manifestar acerca da eventual prescrição intercorrente.

O banco juntou manifestação no Id. 205537040.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do 487, II, do CPC (prescrição).

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável à hipótese é de 05 (cinco) anos
, pois se amolda ao disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil, que diz respeito a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, bem como considerando que não houve a citação da parte executada, dentro do prazo exigido em lei e nem causa de interrupção da prescrição, vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Extrai-se dos autos que a dívida venceu em 10.08.2014, ocorrendo a propositura desta demanda em 26.10.2016, com o despacho que ordenou a citação em 14.12.2016.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação, pois durante o longo trâmite da lide, esse não conseguiu efetivar o cumprimento da decisão.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a Ação de Busca e Apreensão, em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do contrato entabulado entre as partes.

Além disso, importa registrar que o credor teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria prescricional, não apresentando nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição. (Id. 205537040).

Deste modo, correta se mostra a decisão que decreta a prescrição da pretensão do recorrente.

Neste sentido, já me pronunciei:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO– INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM ABRIL DE 2002– DEMANDA PROPOSTA EM JUNHO DE 2003 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém, já transcorrido o lapso temporal, após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.(TJ-MT 00232290520088110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024